Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ MARIA ALVES SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor de “VIP GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.-ME” e Outros. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva dos réus MILTON SEBASTIÃO DE MOURA, JOÃO SANTO NETO, CYNTIA MELISSA DE MOURA SANTO e NILSON ANTONIO DE OLIVEIRA, extinguindo o feito em relação a estes, por considerar que somente a primeira ré (“VIP GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.-ME”) entabulou o contrato de locação, que deu ensejo à ação originária. O autor interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a legitimidade dos demais réus, por serem prepostos da primeira ré (“VIP-GÁS”), e terem praticado atos de gestão com relação à locação do imóvel onde está situada a sede da referida sociedade empresária locatária, conforme demonstra o acervo probatório carreado aos autos de origem. Após discorrer acerca da responsabilidade solidária dos demais réus, nos termos dos artigos 186, 927, 932 e 942, todos do Código Civil, o agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar os efeitos da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja reconhecida a legitimidade de todos os réus da ação originária. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, por desafiar decisão interlocutória relativa à exclusão de litisconsorte, conforme preceitua o art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o presente Agravo de Instrumento não preenche os requisitos para fins de atribuição de seu efeito suspensivo, tendo em vista que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação recursal. De fato, a alteração do polo passivo da ação originária não impedirá que o autor, ora agravante, satisfaça a pretensão deduzida na ação de cobrança de alugueres e demais encargos referentes ao contrato de locação, notadamente por não ter sido promovida a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária, que efetivamente entabulou o contrato de locação. Com relação à fundamentação recursal, importa assinalar que não se extrai das alegações vertidas pelo autor/agravante a probabilidade de provimento do presente recurso. Embora a pessoa jurídica se faça (re)presentar por seus sócios e/ou prepostos, o certo é que a ação de origem tem como objeto um contrato verbal de locação, firmado em nome da sociedade empresária “VIP GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.-ME”, devendo esta responder pelo inadimplemento contratual. Conforme bem destacou o d. magistrado prolator da decisão ora agravada, “o fato de os demais réus terem praticado “atos de gestão em relação à empresa VIP GÁS” (ID 33081109 – Pág. 4) não tem o condão de os tornar solidariamente responsáveis pelas eventuais obrigações por ela assumidas na qualidade de locatária do imóvel situado na QNM 19, Conjunto B, Lote 15, Ceilândia/DF”. Cumpre destacar que o caso em apreço não trata da prática de atos, por parte dos sócios da “VIP GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.-ME”, que pudessem conduzir à desconsideração da personalidade jurídica da aludida sociedade empresária locatária, razão por que não merece censura a r. decisão de primeiro grau. Deveras, tratando-se de uma demanda, cuja pretensão é a cobrança de valores correspondentes aos encargos de locação, deve figurar no polo passivo somente a parte locatária, “in casu”, a sociedade empresária “VIP GÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA.-ME”, sobretudo por não haver nos autos de origem qualquer elemento probante hábil a demonstrar, ainda que em um juízo de cognição sumária, a responsabilidade dos sócios da aludida pessoa jurídica acerca do aludido contrato de locação. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao d. magistrado prolator da r. decisão recorrida. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora